Tribunal: TJSP
Processo: 1503845-60.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de pré-executividade acolhida – Execução fiscal extinta – Ausência de fato gerador – Taxa judiciária – Justiça gratuita negada – Distribuição dos embargos à execução cancelada – Ausência de prestação do serviço forense – Sentença de extinção mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503845-60.2019.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada VERA LUCIA PUCCI BURTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503845-60.2019.8.26.0014 -Voto no 30.609-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1503845-60.2019.8.26.0014.
Comarca de SÃO PAULO VEFE Juíza Priscila Midori Maizato.
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelada: VERA LÚCIA PUCCI BURTI.
VOTO No 30.609.2
EXECUÇÃO FISCAL Exceção de pré-executividade a-
colhida Execução fiscal extinta Ausência de fato gerador
Taxa judiciária Justiça gratuita negada Distribuição
dos embargos à execução cancelada Ausência de prestação
do serviço forense Sentença de extinção mantida Recur-
so de apelação desprovido.
Execução fiscal para cobrança de taxa judiciária, julgada
extinta ante o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta pela a-
pelada, sob o fundamento de ausência do fato gerador. 1
Recorre a FESP, pela reforma da sentença; recurso proces-
sado, com resposta. 2
Fundamentação
Trata-se de execução fiscal para cobrança de taxa judiciá-
ria relativa aos embargos opostos pela executada e por outros nos autos da
execução de título extrajudicial movida pelo BCV Banco de Crédito e Varejo
S/A (fls. 62/65).
A executada, Luiz Carlos Burti e Leonardo Pucci opuseram
embargos à execução de título extrajudicial no 1128500-73.2014.8.26.0100,
com requerimento de justiça gratuita; o benefício foi indeferido, sob o fun-
damento de que os embargantes,
qualificados
como empresários,
não exi -
1 Sentença, fls. 676/678.
2 Recurso, fls. 692/703; contrarrazões, fls. 708/724.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503845-60.2019.8.26.0014 -Voto no 30.609-JV
3
biram cópias de suas declarações
de IRPF ou comprovantes
de rendimentos,

não demonstrando,
assim, a impossibilidade
de pagamento
das despesas do
processo (fl. 327).
Dessa forma, foi concedido prazo de cinco dias para reco-
lhimento das custas iniciais, sob pena de extinção; os recursos interpostos
pelos embargantes não obtiveram êxito, e a distribuição dos embargos foi
cancelada (fl. 648).
Cobra a FESP nesta execução fiscal a taxa judiciária não
recolhida.
Primeiramente, é cabível a exceção de pré-executividade,
visto que as alegações da executada não dizem respeito a matérias de fato
ou de direito que reclamem dilação probatória, nos termos da Súmula 393
do STJ.
No caso, perfeitamente possível verificar se houve ou não
fato gerador do tributo, visto tratar-se de taxa judiciária, aferível com os do-
cumentos juntados.
No mérito, o recurso não merece provimento.
De fato, ausente o fato gerador do tributo; a inicial dos
embargos à execução sequer chegou a ser recebida; não houve intimação do
banco exequente para impugnar, a relação processual não foi contemplada,
portanto, não houve prestação jurisdicional a justificar a cobrança da taxa ju-
diciária.
O não recolhimento das custas iniciais torna insubsistente
a própria distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, o que inibe a prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503845-60.2019.8.26.0014 -Voto no 30.609-JV
4
do serviço forense; não havendo serviço, não há que falar em fato gerador da
taxa judiciária. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. DECISÃO
QUE CONDICIONA HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO AO
RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. A falta de recolhimento das
custas iniciais acarreta o cancelamento da distribuição, caso em que a parte não
está obrigada a recolher a taxa judiciária por não se considerar ocorrido o fato ge-
rador do tributo. Situação dos autos em que os agravantes desistiram da ação de-
pois de lhes ter sido indeferido o pedido de gratuidade da justiça. Não houve se-
quer o recebimento da inicial, com determinação de citação da parte ré. Não há
como considerar que, em situações como esta, a taxa judiciária é devida pelo só
fato de que a parte ajuizou a ação. A desistência da ação, no caso dos autos, me-
rece o mesmo tratamento que deve ser conferido à parte que se omite, e deixa de
recolher custas do processo, dando ensejo à incidência da norma contida no art.
290 do CPC. Não é lícito condicionar a homologação da desistência ao recolhi-
mento das custas. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento 2084750-03.
2020.8.26.0000; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - 15a VFP; Data do Julgamento:
01/06/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal ISSQN Exercícios de 2011
a 2013 Taxa de licença de funcionamento Exercício de 2012 Justiça gratuita
Deferimento apenas para conhecimento do recurso até final julgamento por se
tratar de matéria também discutida no agravo Decisão que oportunizou à agra-
vante demonstrar a alegada hipossuficiência e condicionou a homologação da de-
sistência dos embargos à execução fiscal ao recolhimento das custas processuais
iniciais Pretensão à reforma Admissibilidade Homologação do pedido de de-
sistência do feito que não pode ser condicionado ao recolhimento de custas inici-
ais no caso vertente O não recolhimento de tais custas acarreta cancelamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1503845-60.2019.8.26.0014 -Voto no 30.609-JV
5
distribuição, inexistindo fato gerador da taxa judiciária, porquanto sequer houve
recebimento da inicial com determinação para citação do Município-embargado
Reforma da decisão
Agravo provido. (Agravo de Instrumento 2112654-
95.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador:
18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a VFP; Data
do Julgamento: 16/06/2020).
A r. sentença condenou a FESP ao pagamento de honorá-
rios advocatícios no parâmetro mínimo, observado o valor da causa (R$
75.020,95).
A condenação em honorários advocatícios resulta do prin-
cípio da causalidade; quem dá causa ao ajuizamento de ação, e a perde ou
desiste, responde por verbas de sucumbência, reembolso de custas, despesas
processuais e pagamento de honorários advocatícios da parte que se viu o-
brigada a buscar a jurisdição ou se defender, para solução da lide.
No caso, houve citação da executada, com apresentação
de exceção de pré-executividade, assim, são devidos os honorários de su-
cumbência aos seus advogados.
Dessa forma, nega-se provimento do recurso de apelação
da FESP para manter a sentença tal como lançada; mantém-se os honorários
arbitrados no parâmetro mínimo. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR